Tribunal: TJES
Processo: 5016827-57.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016827-57.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DILETA BRUNORO COSCIONI e outros
RECORRIDO: BELLE AUTOMOTOR LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº 5016827-57.2024.8.08.0035

RECORRENTE: DILETA BRUNORO COSCIONI, NORIVAL COSCIONI

RECORRIDO: BELLE AUTOMOTOR LTDA, ORVEL AUTOMOTOR FIT LTDA, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas contrarrazões (ID 15854885).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995
.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelos Recorrentes, eis que presentes os pressupostos legais para a sua concessão.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. ALTERAÇÃO NAS CONDIÇÕES DE FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU COAÇÃO. CONTRATAÇÃO CELEBRADA ESPONTANEAMENTE PELOS AUTORES. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1.

Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95)
.
2.
Trata-se de recurso da parte Autora em que sustenta, em síntese, que houve falha na prestação do serviço consistente na alteração das condições de financiamento prometidas (taxa zero), obrigando-os a contratar com juros e em maior número de parcelas devido ao atraso na entrega do veículo. Pugna pela reforma da sentença primitiva para julgar procedentes os pleitos de danos materiais e morais.
3.
Quanto ao
meritum
recursal, cumpre destacar que a questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.
4.
Analisando detidamente o conjunto probatório, verifico que, conforme constatado pelo Juízo sentenciante, não assiste razão aos Recorrentes. Apesar das alegações autorais e de eventual desencontro de informações quanto ao prazo de entrega ou vigência da oferta de financiamento, não há nos autos prova robusta de que os consumidores tenham sido compelidos ou coagidos a assinar o novo contrato de financiamento.
5.
A prova documental demonstra que os Recorrentes anuíram expressamente às novas condições apresentadas pela instituição financeira. Não se verifica vício de consentimento que macule o negócio jurídico, uma vez que, diante da alteração das condições, os consumidores poderiam ter optado por não celebrar a avença. Todavia, preferiram prosseguir com a aquisição do bem e assinaram o contrato espontaneamente.
6.
Portanto, não restou configurado ato ilícito por parte das Recorridas capaz de ensejar a reparação pretendida, visto que a aceitação dos termos do financiamento ocorreu por livre manifestação de vontade das partes. Inexistindo ilicitude, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais.
7.
Sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, que merece confirmação por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
8.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
9.
Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Suspendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, conforme art. 98, § 3º, do CPC.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)